Tribunal: TJMT
Processo: 1030799-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030799-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ARAUJO GUIMARAES RODRIGUES TORRES - CPF: 054.257.481-08 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ENSINO SUPERIOR.
ALTERAÇÃO DE IES PELO ALUNO. OBRIGATORIEDADE DE SE SUBMETER À GRADE CURRICULAR JÁ ESTABELECIDA PELA NOVA INSTITUIÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As
instituições
de
ensino
superior
possuem

autonomia
para
promover

alterações

unilaterais

nas
grades
curriculares
dos
cursos

por

ela
s

ofertados
,
contudo
,
tais

alterações

devem

ser

adaptadas

aos

alunos
que
já

iniciaram

seus

estudos
,
evitando prejuízos
.
No entanto, quando o próprio aluno opta por transferir-se para outra
instituição
de
ensino
superior (IES)

deve se

submeter

às

diretrizes
e
ao

currículo

devidamente

estabelecidos
e
aprovados

por

ela
,
inexistindo

conduta

ilícita
da
faculdade

reclamada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1030799-51.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE R
ONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FAIR EDUCACIONAL LTDA

Recorrido
:
PEDRO HENRIQUE ARAUJO GUIMARAES RODRIGUES TORRES

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PEDRO HENRIQUE ARAUJO GUIMARAES RODRIGUES TORRES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de FAIR EDUCACIONAL LTDA.

O
juí
zo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
adição
de
disciplinas

em

sua
grade curricular,
culminando
no
aumento
do tempo
previsto
para
conclusão
do
curso
da
parte

reclamante
.
Julgou

parc
ialmente

procedente
a
reclamação
para
determinar
à
parte

requerida
que retire a
necessidade
de o
reclamante

cursar
as
disciplinas
de
Direito
Processual Civil II –
conhecimentos
e
recursos
(dir159) e
Direito
Penal IV –
Parte
Especial (dir164) para
conclusão
do
curso
,
bem

como

condenar
a
recorrente

ao

pagamento
de 6.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

cometeu

conduta

ilícita
; b) o
fato
se
deu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
; c)
n
ão

houve

dano
moral; d)
inexiste

nexo
causal entre
sua

conduta
e o
suposto

dano
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Alteração
unilateral da grade curricular pela IES.

É
sabido
que as
instituições
de
ensino

superior
possuem

autonomia

didático-científica
(art. 207, CF/88),
podendo

alterar
, a
qualquer
tempo, a
matriz
curricular do
curso
de
graduação
,
adicionando

ou

excluindo

conteúdos

aos

inicialmente

previstos
,
par a fim de adaptação dos quadros de disciplinas

aos

parâmetros

traçados

pelos

órgãos

competentes
,
considerando

ainda
a
necessidade
de
aperfeiçoamento
do
ensino
.

C
ontudo
,
es
s
e

direito

não
é
absoluto
.

A

possibilidade
de
alteração
da grade curricular
tem

previsão
no
artigo
47, § 1o,
inciso

IV,
alínea
c, da Lei no 9.394/96,
onde está estabelecido
que as
instituições
de
ensino

têm
,
dentre

outras
,
a

atribuição
de
fixar

os

currículos
e
elaborar
a
programação
de
seus

cursos
(art. 53,
inciso
II, e § 1o,
inciso
III).
Dessa
forma,
foi

atribuído

às

organ izações o poder de definir e alterar

a forma
de
transmissão
dos
conhecimentos

necessários
para que
os

discentes
se
qualifiquem
.

Ocorre
que,
apesar dessa

autonomia

concedida

às

instituições
de
ensino
superior
, as
novas

diretrizes

curriculares

devem

ser

implantadas

apenas
para os

novos
alunos
.
P
ara
os

discentes
que
ingressaram
em

período
anterior
às

mudanças

não
se
aplicar
á
a nova grade curricular,

a
fim
de que
não

sejam

prejudicados
com
tal

mudança e obrigados a concluir o curso em

período

maior

d
o que
aquele

previsto

inicialmente
.

A
propósito
,
este

entendimento
se
coaduna
com o
Parecer
no 804/2018 do MEC,
dispondo
que “
As
Diretrizes

Curriculares

Nacionais
dos
Cursos

deverão

ser

impla
ntadas

pelas

Instituições
de
Educação
Superior (IES),
obrigatoriamente
, no
prazo

máximo
de 2 (
dois
)
anos
, e
aplicadas

aos

alunos

ingressantes
,
conforme

disposto
no
Parecer
CNE/CES 210/2004.
".

Nesse

mesmo

sentido
:

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERV
IÇO EDUCACIONAL– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – ENSINO SUPERIOR - ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR DURANTE O CURSO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DIATICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE - APLICABILIDADE AOS NOVOS DISCENTES - DANO MORAL – DEV
IDO - QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - (...)
Malgrado
a
autonomia

conferida

às

instituições
de
ensino

público
e
privada
,
em

poder

alterar
a
matriz
curricular a
qualquer
tempo, a
fim de adaptação dos quadros de dis ciplinas

aos

parâmetros

traçados

pelos

órgãos

competentes
,
considerando

ainda
a
necessidade
de
aperfeiçoamento
do
ensino
, as
diretrizes

curriculares

deverão

ser

implantadas

pelas

instituições
de
educação
superior (IES),
aos

alunos

ingressantes
, de
sorte
qu
e
os

discentes
que
entraram

em

período
anterior
às

mudanças
,
não

serão

afetados
pela nova grade,
pois
a nova
matriz
curricular,
só

será

aplicada

aos

alunos
que
ingressaram
posterior a
tal

mudança
. (...)
Recurso

parcialmente

provido
.
(N.U 1004344-86.2021.8.
11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
10/05/2023,
publicado
no DJE 18/05/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

ENSINO SUPERIOR.

ALTERAÇÃO NA
GRADE CURRICULAR.

OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM APÓS A MUDANÇA.
NECESSIDADE DE OFERTA DAS DISCIPLINAS DA GRADE ANTERIOR. (...) 2.
Conquanto
se
reconheça

a

autonomia

didático-científica
das
instituições
de
ensino
superior,
garantida

c
onstitucionalmente

pelo

disposto
no art. 207, o que
inclui
a
prerrogativa
de
organizar
a grade curricular da forma que
julgar

mais

conveniente

aos
fins
pedagógicos
a que se
destina
,
tais

regras

não

são

absolutas
, e
devem

revestir
-se de
razoabilidade
e
prop
orcionalidade
. 3.
Esta
Corte
possui

entendimento
no
sentido
de que as
alterações
no
currículo
dos
cursos

não

podem

ser

efetivadas

em

prejuízo

daqueles
que se
encontram
sob o
currículo
anterior e,
portanto
,
só

devem

ser

aplicadas

aos

alunos
que
ingressarem

na

universidade

após
a
respectiva

mudança
.
Precedentes

colacionados
no
voto
.
4.
Não
se
mostra

razoável
que
o

impetrante
, que
ingressou
no
curso

em
2015,
seja

obrigado
a
cursar

mais
10 (
dez
)
disciplinas
, sob o
fundamento
de
alterações

posteriores

na
grade c
urricular do
curso
,
ocorridas

em
2017. 5.
Apelação
e
remessa

oficial
,
tida

por

interposta
,
desprovidas
.
(AMS 1007399-62.2018.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA,
PJe
22/11/2022 PAG.)

No
caso

concreto
,
em
que
pe
se
a
parte

reclamante

alegar
a

alteração
unilateral da grade curricular de
seu

curso
pela
parte

reclamada
, nota-se que,
em

verdade
, o que
houve

foi
a
mudança
de
instituição
de
ensino
superior (IES)
pelo

consumidor
.
Em
vista
disso
,
deve

ele

ser

conside
rado

como

aluno
novo
ingressante

nesta

instituição

educacional
e se
adequar

às

diretrizes

dela
.

Destaco
, a
propósito
, que
não

ocorreu

a

alteração
da grade curricular pela
parte

reclamada
. O que se
constata
é que
o

currículo

previamente

estabelecido

por

ela

é diferente daquele
da IES
na

qual
o
discente

iniciou
o
curso
,
portanto
,
deve

ele
se
submeter

ao
novo
currículo
,
devidamente

estabelecido
e
aprovado
pela nova
instituição

em que

está

ingressando
.

Dessa
forma,
não

sendo

evidenciada

a

alteração
unilateral da gr
ade curricular pela
parte

reclamada
,
fica

descaracterizada

sua

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

re
lação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
j
ulgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provime
nto
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024